Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-68.2014.8.11.0049
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS

Número do Protocolo: 20472/2017
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL E EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) RESP No. 1.495.146/MG - RECURSO PROVIDO.
Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (tese 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema 905), que trata da questão associada aos atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rica, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial, opostos pelo apelante em face de Oswaldo Augusto Benez dos Santos, que julgou procedente os embargos, afastando o excesso vindicado de R$ 3.916,00 (três mil novecentos e dezesseis reais), bem como, determinou que a execução recaia sobre a importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Em suas razões recursais, o apelante alega que deve ser utilizado o valor da Unidade Referencial de Honorários - URH vigente à data da sentença que arbitrou os honorários de defensor dativo, de acordo com a Resolução no 96/2007 da OAB, que criou a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT e a partir dali o critério de atualização monetária deverá observar a legislação aplicável a Fazenda Pública.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que se aplique, a título de atualização monetária a partir da data da sentença que arbitrou os honorários, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
As contrarrazões foram apresentadas, rebatendo as alegações do apelo, pugnando pela manutenção da sentença (fls. 38/40).
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rica, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial, opostos pelo apelante em face de Oswaldo Augusto Benez dos Santos, que julgou procedente os embargos, afastando o excesso vindicado de R$ 3.916,00 (três mil novecentos e dezesseis reais), bem como, determinou que a execução recaia sobre a importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
O Estado de Mato Grosso opôs embargos à execução, para alegar que o cálculo apresentado pelo embargado nos autos da Ação de Execução em anexo, excede em R$ 3.916,00 (três mil novecentos e dezesseis reais).
O Juízo de primeiro grau julgou procedente os embargos à execução, para declarar que a execução recaia sobre o valor de 14.000,00 (quatorze mil reais).
Dessa decisão, insurge-se o apelante, tão somente quanto a correção monetária para que seja aplicada o que for decidido no RE 870.947/SE, sendo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, conforme a nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE no. 870.947, no qual foi firmada a Tese de repercussão geral no. 810 estabelecendo o seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se destina”

Na linha desse raciocínio, o STJ concluiu o julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, em que foi firmada a Tese n. 905, que estabelece:
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”

É o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.030, II, ALÍNEA ‘B’ DO NCPC – EMBARGOS A EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CRITÉRIOS FIXADOS PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810 (STF) – REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 870.947 E TEMA 905 (STJ) – RESP No. 1.495.146/MG – ACORDÃO READEQUADO Á ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO TEMA 905 DO STJ.
Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 905. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos consectários de mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.”
(N.U 0035183-30.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR ATÉ 25/03/2015, APÓS, IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REGRA DO ART. 86, CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
(...)
Os juros de mora são contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009.
Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência; assim, sucumbindo um dos litigantes em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, regra do art. 86, CPC/15.”
(Ap 11023/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017). (destaquei)

Assim, os juros de mora devem incidir desde a citação, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança.
Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR